Tribunal: TJDFT
Processo: 0736225-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO LIMINAR. POSSE PACÍFICA E DE BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO INCLUSÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. NEGATIVA DE REFORMA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. A reintegração liminar em embargos de terceiro justifica-se quando o embargante estava na posse de imóvel, onde residia há mais de três anos, e que o embargado, ao ajuizar ação de rescisão de contrato em face de terceiro, pretenso alienante do bem, deixou de incluir o possuidor do bem na lide, ainda que tivesse conhecimento do fato, em litisconsórcio passivo.
2. Com a proteção conferida pela teoria da aparência, presume-se a posse pacífica e de boa-fé em favor do possuidor, uma vez que a alegação de nulidade contratual usada como argumento para descaracterizar a situação fática não resta suficientemente demonstrada em sede de liminar.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.